Tribunal: STF
Processo: ARE 1461222
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 208) interposto pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça (eDoc. 200) fundada nas Súmulas 279 e 283, ambas desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais. 



    Assevera que "a sentença foi mantida sob o fundamento de coisa julgada nos autos do MS de n. 1988.062102-1, a qual determina o pagamento de pensão no valor que o instituidor receberia se vivo fosse."



    Pontua que "se vivo fosse o servidor estaria recebendo por subsídio sem os adicionais de tempo de serviço".



    Argumenta que "se a pensão com paridade e integralidade corresponde aos proventos que o instituidor receberia, se vivo fosse, a manutenção da sentença, com a inclusão de triênios na pensão por morte, resultaria em valor de pensão superior aos proventos do instituidor do benefício."



    Reforça que não são compatíveis o pagamento de adicionais por tempo de serviço com o pagamento mediante subsídio, a teor do art. 39, § 4º, da CF/88.



    Ressalta que "a Lei 15.050/2009 fixou o pagamento dos Secretários de Estado por subsídio. Enquanto a decisão do mandado de segurança n. 1988.062102-1, utilizada para fundamentar o somatório do adicional por tempo de serviço à remuneração de Secretário de Estado, transitou em julgado muito antes da lei que fixou o subsídio."



    O Ministério Publico opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



 



    O acórdão recorrido (eDoc. 183) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA A TER REAJUSTADO O VALOR DO BENEFÍCIO DE ACORDO COM OS INSTITUTOS DA INTEGRALIDADE E DA PARIDADE VENCIMENTAL, ACRESCIDA DE 72% A TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INSURGÊNCIA DO IPREV. ALEGAÇÃO DE NÃO SER DEVIDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL POR NÃO SER COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO MEDIANTE SUBSÍDIO. ART. 39, § 4º, DA CF/88. REDISCUSSÃO. INCIDÊNCIA DE COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA QUE RECONHECEU EXPRESSAMENTE O DIREITO AO PERCEBIMENTO DE ADICIONAIS. TESE AFASTADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DOS ADICIONAIS. INVIÁVEL REDUÇÃO CONSIDERANDO A PARIDADE VENCIMENTAL COM OS MEMBROS DA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 



    Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.' (STJ, REsp n. 1.721.053/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5- 4-2018, DJe 25-5-2018) [...]'". (TJSC, Apelação n. 5065940-74.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-07-2022). 



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    Sustenta o apelante não fazer jus a autora aos adicionais por tempo de serviço por perceber subsídio, conforme prevê o art. 39, § 4º da CF/88, in verbis: 



    (...)



    Contudo, referida temática restou discutida quando do julgamento do mandado de segurança n. 1988.062102-1 



    Mandado de segurança - Viúva de servidor público estadual aposentado -Consultor Geral do Estado - Cargo transformado em Procurador Geral do Estado - Pensão por morte corresponde à integralidade dos vencimentos ou proventos do marido falecido -Arts. 40, parágrafos 4oe 5o, da CF/88 e 159 da CE - Legitimidade passiva do Secretário de Planejamento e Fazenda e Presidente do IPESC - Suspensão do processo - ADIN liminarmente concedido pelo Supremo Tribunal Federal - Lei Estadual n. 1.119, de 2.7.90 - Ausência de fonte de custeio - Óbice arredado ante a autoaplicabilidade do preceito constitucional - Observância, apenas, do teto previsto no inciso XI, do art. 37, da CF/88 - Concessão da ordem. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção n. 211-8, proclamou que o parágrafo 5o, do art. 40, da Constituição Federal encerra um direito autoaplicável, que independe de lei regulamentadora para ser viabilizado, seja por tratar-se de norma de eficácia contida, como entenderam alguns votos, seja em razão de a lei nele referida não poder ser outra senão aquela que fixa o limite de remuneração dos servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da Carta, como entenderam outros - Recurso extraordinário não conhecido" (STF - RE n. 140.863-4, rel. Min. Ilmar Galvão, in DJU de 11.3.94). (Mandado de Segurança n. 1988.062102-1, da Capital, rel. Des. Alcides Aguiar). 



    E, do inteiro teor, extrai-se: 



    [...] 



    Sobre seu direito líquido e certo da impetrante de auferir a pensão de conformidade com a remuneração (proventos) que perceberia seu finado marido se vivo estivesse, isto a qualquer título, e, portanto, abrangendo a gratificação por tempo de serviço o mesmo MS n. 7.514 ainda se alicerça no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    O marido da impetrante, aposentado com os direitos e vantagens do cargo de Consultor Geral do Estado, em 30.9.1983, teve ao depois transformado este em Procurador-Geral do Estado. Auferia ele proventos equivalentes aos deste último cargo, como o demonstra o cálculo constante de fls. 13 e que integra a portaria de aposentação. Cuida-se, pois, de direito adquirido e portanto, tem plena aplicação à hipótese o disposto nos parágrafos 4o e 5o do art. 40 da Lei Maior. 



    Diante, pois, da doutrina e jurisprudência hodiernas concernentes à matéria sub examen, incontroverso é o direito da impetrante, pela via eleita do mandamus, dada a auto-aplicabilidade da norma maior, a inexigir regulamentação porque nela centrada fundamentalmente, portanto a arredar a pretendida suspensão do feito, de ver reconhecido, a partir da impetração, respeitado o limite constitucional, (o art. 37, XI, da CF/88), o recebimento da pensão por morte do marido, equivalente ao estipêndio a qualquer título, que este receberia se vivo estivesse, inclusive quanto aos adicionais por tempo de serviço.



    A segurança, pois, é concedida na forma suso explicitada.



    Portanto, rediscutir o direito da autora ao percebimento do adicional violaria a coisa julgada.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo os fundamentos da sentença, mantida pelo acórdão recorrido (eDoc. 139):  



    Especificamente no caso concreto, o instituidor do benefício, Dante Heroico Fortunato de Patta, faleceu em 14.3.1987 (evento 1/3), ou seja, antes do advento da EC n. 41/03, motivo por que a pensão por morte correlata faz jus à integralidade e à paridade de vencimentos.



    (...)



    Em verdade, a discussão restringe-se a saber se os proventos auferidos pela parte autora a título de pensão por morte podem corresponder, ou não, ao subsídio de Secretário de Estado, acrescido dos adicionais por tempo de serviço. 



    No caso em tela, ressai dos autos que o instituidor do benefício foi inativado, inicialmente, no cargo de Advogado do Departamento Autônomo de Saúde Pública, em 30.9.1983, com direitos e vantagens do cargo de Consultor-Geral do Estado (evento 1/5). 



    De outro tanto, a Lei estadual n. 5.516/79, vigente à época da inativação, previa que os titulares deste último cargo "terão as honras, as prerrogativas e a remuneração de Secretário de Estado" (art. 208). 



    Já quanto ao somatório do adicional por tempo de serviço à remuneração de Secretário de Estado, atualmente auferida com base no sistema de subsídio por força da Lei estadual n. 15.050/2009, observa-se que a controvérsia foi amplamente analisada e decidida no mandado de segurança n. 1988.062102-1. Naquele writ, foi concedida a segurança, nos seguintes termos:



    (...)



    E, do inteiro teor, colhe-se: 



    Diante, pois, da doutrina e jurisprudência hodiernas concernentes à matéria sub examen, incontroverso é o direito da impetrante, pela via eleita do mandamus, dada a auto-aplicabilidade da norma maior, a inexigir regulamentação porque nela centrada fundamentalmente, portanto a arredar a pretendida suspensão do feito, de ver reconhecido, a partir da impetração, respeitado o limite constitucional, (o art. 37, XI, da CF/88), o recebimento da pensão por morte do marido, equivalente ao estipêndio a qualquer título, que este receberia se vivo estivesse, inclusive quanto aos adicionais por tempo de serviço.  



    Essa decisão se encontra acobertada pela coisa julgada material, cuja eficácia torna imutável e indiscutível a questão, tornando-a apta a produzir força de lei nos limites da lide (CPC, art. 502 e 503). Por conseguinte, a pensão por morte deve observar a remuneração de Secretário de Estado, com o acréscimo do adicional de tempo de serviço.



    (...)



    III – DISPOSITIVO



    Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos pelo Espólio de Albertina Mendes de Patta para o fim de (i) declarar o direito de a pensionista ter reajustado o valor do benefício de acordo com os institutos da integralidade e da paridade vencimental, consistente na remuneração correspondente à Secretário de Estado acrescida de 72% a título de adicional por tempo de serviço, (ii) condenar o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV)ao pagamento das diferenças não adimplidas, adotando-se os mesmos índices de correção, na mesma proporção e na mesma data, sempre que houver modificação da remuneração dos profissionais da categoria, nos termos da fundamentação, excetuadas as parcelas vencidas anteriormente a 4.5.2012, face à prescrição quinquenal, e observado o teto do funcionalismo público catarinense vigente à cada época, tudo limitado ao óbito da pensionanista (28.7.2017, evento 28/67), (iii) extinguir o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).  



    Na presente hipótese, reputo que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem - notadamente quanto à identificação do implemento, ou não, dos requisitos necessários à obtenção da integralidade e paridade de proventos - demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas dos autos, sabidamente inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



     



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.343.695/AL, de minha relatoria; e ARE 1393256/AP, Ministro Dias Toffoli.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente